Tribunal: STF
Processo: HC 73044
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS" PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL DE
DEPOSITÁRIO INFIEL DECRETADA EM AÇÃO DE DEPÓSITO DE BEM ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE (ART. 66 DA LEI Nº 4.728/65 E DECRETO-LEI Nº
911/69): ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO E CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE
DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA), DECR. Nº 678/92.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
           I - Preliminar. Questão nova: prescrição. O Tribunal "a
quo" não pode ser considerado coator quanto às questões que não lhe
foram submetidas e, neste caso, a autoridade coatora continua sendo
o Juiz de primeiro grau: incompetência do Supremo Tribunal Federal.
"Habeas-corpus" não conhecido nesta parte. Precedentes.
           II - Mérito.
           1- A Constituição proibe a prisão civil por dívida, mas
não a do depositário que se furta à entrega de bem sobre o qual tem
a posse imediata, seja o depósito voluntário ou legal (art. 5º,
LXVII).
           2-  Os arts. 1º (art. 66 da Lei nº 4.728/65) e 4º do
Decreto-lei nº 911/69, definem o devedor alienante fiduciário como
depositário, porque o domínio e a posse direta do bem continuam em
poder do proprietário fiduciário ou credor, em face da natureza do
contrato.
           3- A prisão de quem foi declarado, por decisão judicial,
como depositário infiel é constitucional, seja quanto ao depósito
regulamentado no Código Civil como no caso de alienação protegida
pela cláusula fiduciária.
           4- Os compromissos assumidos pelo Brasil em tratado
internacional de que seja parte (§ 2º do art. 5º da Constituição)
não minimizam o conceito de soberania do Estado-povo na elaboração
da sua Constituição; por esta razão, o art. 7º, nº 7, do Pacto de
São José da Costa Rica, ("ninguém deve ser detido por dívida": "este
princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente
expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar") deve
ser interpretado com as limitações impostas pelo art. 5º, LXVII, da
Constituição.
           5- "Habeas-corpus" conhecido em parte e, nesta parte,
indeferido.